Tribunal: TJSP
Processo: 1005504-78.2017.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005504-78.2017.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
GERALDO PIERANI, é agravado AGRAL S/A - AGRICOLA ARACANGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do agravo e condenaram o agravante ao pagamento de multa, em
favor da agravada, correspondente a 1% do valor da causa. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005504-78.2017.8.26.0032/50000 -Voto no 31784
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 1005504-78.2017.8.26.0032/50000
4a Vara Cível de Araçatuba (processo no 1005504-78.2017.8.26.0032)
Agravante: Geraldo Pierani
Agravada: Agral S/A Agrícola Aracanguá
Juiz de 1o Grau: Sérgio Ricardo Biella
Voto n° 31784.
- Não cabe agravo interno contra acórdão.
Trata-se de agravo interno interposto contra o v.
acórdão de fls. 518/520.
É o relatório.
Como se depreende do artigo 1.021 do Código de
Processo Civil, só cabe agravo interno, para o respectivo órgão colegiado,
de decisão proferida por relator.
Neste caso, o recurso foi interposto contra
acórdão, decisão colegiada, pelo que é manifestamente inadmissível.
Em consequência, o agravante deverá pagar à
agravada multa de 1% do valor da causa atualizado, conforme o § 4o do
mesmo artigo 1.021: “Quando o agravo interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco
por cento do valor atualizado da causa”.
Diante do exposto, não conheço do agravo e
condeno o agravante ao pagamento de multa, em favor da agravada,
correspondente a 1% do valor da causa.
SILVIA ROCHA
Relatora